Tribunal: TJDFT
Processo: 0039268-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0039268-36.2016.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: GALBA MAGALHAES VELLOSO REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição cível apresentado por GALBA MAGALHAES VELLOSO contra o DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Relator do processo no 0039268-36.2016.8.07.0000. Na inicial (ID 15947104), o excipiente narra, em síntese, que o referido Desembargador seria suspeito para conduzir o incidente de suspeição no 0039268-36.2016.8.07.0000, tendo em vista que proferiu despacho, indicando que não iria conhecer do recurso de agravo interno, outrora interposto, por supostamente ser inadmissível. Entende que este ato maculou a prestação jurisdicional. Ao final, “Pede-se portanto o processamento da Suspeição para que o Agravo Interno possa ser julgado com a indispensável isenção”. No despacho de ID 21013615, foi determinado ao excipiente apontar objetivamente qual ato do magistrado que teria sido praticado e poderia ser qualificado como caracterizador de inimizade entre o excipiente e o excepto. Na petição de ID 21787088, o excipiente reitera que o referido despacho endossaria todos os insultos praticados na 1a instância. Verbera também que “Uma canetada no processo, por quaisquer motivações injustas, como neste caso, prejudicando a quem não deve, é um ato de inimizade que não pode ser desconsiderado”. Despacho de ID 21893031 solicitou informações ao Desembargadora apontado como suspeito. Informações devidamente prestadas (ID 22167354). É o relatório. Decido. O presente incidente não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Em linha de princípio, o incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz. Dispõe a norma do art. 145 do CPC: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Denota-se que as hipóteses de suspeição fazem menção a um contexto externo ao processo. São ocorrências que transgridem a imparcialidade do juiz e que se encontram na seara externa do processo. As situações acima transcritas residem de forma comum na personalidade subjetiva do magistrado, sendo certo que a suspeição por inimizade deve ser comprovada por atos exoprocessuais. Antônio Carlos Marcato leciona: Juiz amigo ou inimigo é aquele que, movido por sentimentos de emoções profundos que todos os homens experimentam, poderá deixar de lado sua imparcialidade, sufocando seu senso de justiça e dever, assim beneficiando ou prejudicando, com o poder de que está investido, a parte submetida a seu julgamento. E como ele nem sempre será capaz de neutralizar esse estado de espírito, que afeta a exigida isenção na condução do processo, deste deverá afastar-se voluntariamente, assumindo o risco, em caso contrário, de vir a ser afastado por iniciativa da parte prejudicada.[1] Com efeito, o excipiente apontou, em seu entendimento, ato judicial que seria capaz de macular a imparcialidade, por suposta inimizade das partes. Todavia, essa ocorrência é uma situação endoprocessual, que podem ser revisadas por meio de recurso próprio. A propósito, importante apresentar excerto das informações prestadas, que esclarecem a situação fática-processual, ora em exame (ID 22167354): “Senhora Desembargadora: Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para prestar-lhe as informações solicitadas por intermédio do ofício no 429/SCEM com a finalidade de instruir o Incidente de Suspeição suscitado por GALBA MAGALHÃES VELLOSO. O excipiente alega que o ato que caracterizou a inimizade com o excepto estaria evidenciado no despacho pelo qual o “Desembargador José Divino antecipa seu voto apontando mínimas chances de prover o agravo de instrumento a ele submetido, caracterizando pré-julgamento”, e prossegue afirmando que o” Desembargador José Divino não se limitou a antecipar seu voto contrário ao Excipiente e apressar-se em provocar a desistência deste Excipiente e então Agravante, independente da tramitação de feitos na instância superior, o STJ. Foi além, anunciando que endossaria os insultos praticados na 1a Instância, legitimando nossa justa reação com os mesmos princípios da legítima defesa, que não exige se espere a agressão mas sim recomenda que se a impeça.” Após o retorno dos autos da exceção de suspeição manejada pelo excipiente em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, determinei o seu arquivamento, conforme ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça. Inconformado, o excipiente interpôs agravo interno. Então, o agravante/excipiente foi intimado a se pronunciar a respeito do interesse no julgamento do recurso, pelos seguintes fundamentos: “O acórdão que negou seguimento ao RESP interposto em face de decisão deste Relator, que rejeitou liminarmente incidente de suspeição oposto pelo recorrente (autos n.o 2016.00.2.036896-8, acórdão n.o 992576)), transitou em julgado em 22.10.2018. Os respectivos autos foram remetidos a este Tribunal em 11.04.19, com a remessa a 2a Câmara Cível em 15.04.19. GALBA MAGALHÃES VELLOSO agravou da decisão que determinou o arquivamento dos autos da Exceção de Suspeição, por considerar que foi proferida antes do julgamento do Mandado de Segurança n.o MS no 25211/DF (2019/0149327-3), de relatoria do Ministro OG FERNANDES. Assim, nos termos do art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, diga o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do agravo interno, tendo em vista que o referido mandado de segurança, no âmbito do AREsp 999.348/DF, teve a inicial indeferida liminarmente, conforme decisão proferida em 19.06.19.” Após a manifestação do excipiente e por vislumbrar que o agravo interno era manifestamente inadmissível, determinei a sua intimação para se pronunciar a respeito, em estrita consonância com o art. 10 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é evitar a prolação de decisão-surpresa. Confira-se: “Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, extrai-se dos autos que a Exceção de Suspeição manejada pelo agravante foi liminarmente rejeitada e, após sucessivos recursos, sem sucesso, interpostos pelo recorrente objetivando reverter a decisão, a Relatora do Recurso Especial determinou o trânsito em julgado do acórdão e a imediata baixa dos autos. É certo que o agravante ajuizou mandado de segurança contra o ato praticado pela Relatora. Todavia, a petição inicial foi liminarmente indeferida e a decisão foi confirmada em sede de agravo interno, cujo acórdão foi afrontado por Recurso Extraordinário, ainda não remetido ao Supremo Tribunal Federal. O objeto do presente agravo interno é o pronunciamento judicial que determinou o arquivamento dos autos, em decorrência da decisão proferida pela Superior Instância. E, nos termos do art. 265 do Regimento Interno da egrégia Corte, o agravo interno é cabível das decisões do Relator, e não despacho de mero expediente, como ocorre na hipótese em apreço. Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Nesse contexto, não houve prejulgamento da causa ou antecipação de voto, mas apenas o cumprimento da ordem emanada da instância superior e de uma imposição legal. Por fim, afirmo que não há qualquer motivo para ter inimizada com o excipiente, cuja pessoa, aliás, sequer conheço pessoalmente. Colocando-me ao seu inteiro dispor para outras informações, sirvo-me do ensejo para reiterar-lhe protestos de elevada estima e distinta consideração. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA” Releva notar que a simples alegação de inimizade pelo advogado não gera a suspeição do magistrado. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Simples alegação do agravante de que todos os juízes e desembargadores do Estado de Tocantins têm interesse direto na ação sem, contudo, apresentar documentos. Impossibilidade de verificar a ocorrência dos pressupostos objetivos de impedimento ou suspeição dos magistrados que compõem o TJ-TO. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento e determina a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. (AO 894 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/04/2002, DJ 27-06-2003 PP-00043 EMENT VOL-02116-01 PP-00113) Registre-se, ainda, conforme destacado pelo excepto, este não conhece o excipiente para, em tese, nutrir por ele inimizade. Com efeito, este incidente não é sucedâneo recursal ou manejo processual adequado para rever decisões eventualmente teratológicas, o que revela a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários. P. I. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2008, p. 399.